Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. No caso, verifico que o apelante recolheu as custas iniciais do cumprimento de sentença (ID 53581356) e que a gratuidade de justiça foi deferida exclusivamente para o processamento do agravo de instrumento, nos termos da decisão de ID 53581345. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões do recurso de apelação, intime-se o apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada, ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas processuais. Publique-se. Intime-se.